Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-40.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL PROFERIDA POR VARA DE FAMÍLIA. BEM DE EXCLUSIVIDADE DO AUTOR. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. PECULIARIDADE.
1. Embora a ré tenha arrombado os cadeados do imóvel e nele adentrado sem a permissão do autor em 11/9/2014, passando a residir no local, o termo inicial do esbulho a ser considerado para fins do pagamento de aluguéis é a data do trânsito em julgado da sentença declaratória de inexistência de união estável entre as partes, a qual consolidou a propriedade exclusiva do bem em favor do autor e deu ciência à ré da precariedade da posse exercida.
2. O valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função: reparar o dano, buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a rescindir. 2.1. No caso dos autos, considerando o acontecimento e as suas consequências, tem-se como razoável o montante fixado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia que não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfima a tornar insuficiente a reparação ao autor que se viu impedido de usar, gozar e dispor do imóvel após adquiri-lo e reformá-lo por cerca de dois anos, sendo reintegrado na posse somente após decisão em sede de antecipação de tutela, o que ocorreu após quatro anos do arrombamento noticiado no feito.
3. Com o advento do novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a majoração da verba honorária recursal, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) que a decisão recorrida tenha sido publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015 (Enunciado Administrativo número 7 do STJ); b) que a verba honorária sucumbencial seja devida no feito em que interposto o recurso desde a origem; c) que a conclusão do julgamento seja pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Por outro lado, não haverá a fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; assim como no caso de terem sido atingidos anteriormente os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015 (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019; AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017; EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
4. Conforme Fredie Didier e Leonardo Carneiro, se o sujeito der causa a uma demanda originária, deverá arcar com os honorários de sucumbência. Se, de igual modo, der causa a uma demanda recursal, deverá arcar com honorários majorados (DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 13. ed. Salvador: Juspodivm, 2016. p. 156). 4.1. Hipótese dos autos em que recurso do autor deu causa à demanda recursal. Honorários recursais fixados em seu desfavor. Peculiaridade.
5. Recurso conhecido e desprovido.